Tribunal: TJPA
Processo: 0803061-63.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803061-63.2023.8.14.0000

AUTOR: FEDERACAO PARAENSE DE FUTEBOL

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 9.739/2022. FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela Federação Paraense de Futebol (FPF) contra o acórdão de ID nº 15941942, oriundo do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconheceu, por unanimidade, a ilegitimidade ativa
ad causam
da demandante, indeferindo a petição inicial;

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo a modificação do julgado permitida apenas em hipóteses excepcionais;

3. No presente caso, não se verificam quaisquer vícios que justifiquem a reforma da decisão embargada. A embargante pretende, na verdade, rediscutir questões já decididas, o que não é admissível via embargos de declaração. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com base em sólida jurisprudência do STF, que define entidade de classe como aquelas cujos membros exercem a mesma atividade profissional ou econômica;

4. A Federação Paraense de Futebol não se enquadra como entidade de classe, pois representa tanto clubes profissionais quanto ligas amadoras recreativas, ou seja, representa apenas parcela do seguimento econômico atingido pela norma, não havendo a homogeneidade necessária para legitimar a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade;

5. Como restou esclarecido no acórdão recorrido, o vínculo entre associações e seus filiados ou associados, baseado na mesma atividade relativa à modalidade esportiva, não é suficiente para qualificar a entidade como uma entidade de classe propriamente dita;

6. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual do
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL (FPF)
contra o acórdão de ID nº 15941942, oriundo do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, que, nos autos da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, reconheceu, por unanimidade, a ilegitimidade ativa
ad causam
da demandante, indeferindo a petição inicial.

Historiando o evento dos autos, a requerente, ora embargante, propôs a referida ação tendo como objeto a Lei Municipal nº 9.739, de 7 de março de 2022, elaborada e promulgada pela Câmara Municipal do Município de Belém, por suposta contrariedade aos arts. 22, inciso I, e 217 da Constituição Federal, bem como ao art. 18 da Constituição do Estado do Pará.

Na 34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 6 de setembro de 2023, deferi a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei nº 9.739/2022 do Município de Belém com efeito
ex nunc
, conforme o §6º do art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal. No entanto, o Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes pediu vista dos autos.

Por conseguinte, na 36ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 20 de setembro de 2023, o Eminente Desembargador Vistor inaugurou divergência ao proferir voto no sentido de indeferir liminarmente a petição inicial, apontando a ilegitimidade da autora da ação, nos seguintes moldes:

“(...)
Como se depreende de seu estatuto, a FPF é constituída de associações (clubes de futebol) e ligas amadoras municipais, as quais são formadas para a prática do esporte bretão no âmbito de determinada localidade. Vê-se que sequer é possível afirmar que as entidades que a constituem exercem a mesma atividade profissional.

No caso dos clubes de futebol, apesar de estarem inseridos em uma atividade profissional (futebol dito profissional praticado com objetivos também econômicos), para efeitos do conceito jurídico, a classe que exerce a atividade é a do atleta profissional, não da associação com quem esse atleta mantém vínculo, ou seja, o clube de futebol obviamente não é classe profissional; no caso das ligas amadoras, como o próprio nome diz, não há nem mesmo (ou pelo menos não deveria haver) atividade econômica exercida pelos membros das associações filiadas.

Portanto, a FPF, a meu sentir, não pode ser enquadrada como entidade de classe, a uma porque seus filiados não estão ligados pela mesma atividade econômica ou profissional; a duas, porque seus membros não pertencem a uma mesma categoria. Consequentemente, a requerente carece de legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.”

O Eminente Desembargador Vistor, de forma cortês, antecipou seu brilhante voto, ao qual me debrucei com atenção. Após considerar os argumentos apresentados, reflui do meu entendimento e acompanhei integralmente o voto vistor, indeferindo liminarmente a petição inicial devido à ilegitimidade da autora da ação. Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, acompanharam os termos do voto, resultando na seguinte ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA COBRANÇA DE TAXA NAS PARTIDAS DE FUTEBOL PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI N. 9.739/2022 DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ENTIDADE DE CLASSE. PRECEDENTES DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.”

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 16465027).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da embargante afirma que o voto considera insuficiente o vínculo mantido pela Federação Paraense com os clubes e ligas associados para conferir legitimidade
ad causam
e permitir a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade. No entanto, a Desembargadora Relatora não esclarece quais elementos faltam nesse vínculo que, se presentes, legitimariam a FPF como uma “entidade de classe” apta a figurar no polo ativo da ADI.

Argumenta que tal omissão viola o princípio do dever de fundamentar as decisões e do dever de prestação jurisdicional, assim como contraria os deveres de cooperação, isonomia entre as partes, economia e celeridade processual, previstos nos arts. 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10 e, especialmente, nos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC/2015, bem como nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF/1988.

Argumenta, ainda, que a decisão embargada apresenta erro ao não reconhecer a Federação como entidade de classe legítima para propor ADI, baseando-se em uma interpretação restritiva do conceito de "entidade de classe".

Segundo a embargante, ela é a única entidade representativa dos clubes de futebol no Pará. Compara-se à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é considerada entidade de classe a nível federal, argumentando que, da mesma forma, a FPF deveria ser reconhecida como entidade de classe, enquadrando-se nos requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para propor ações diretas de inconstitucionalidade.

Ademais, sustenta que a Lei Municipal n.º 9.739/2022 afeta diretamente suas atividades e as de seus associados, justificando, assim, a pertinência temática e o interesse de agir.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar as contradições levantadas, reformando a decisão embargada e, consequentemente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 9.739/22, frente à Constituição Estadual e Federal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não provimento, ante a ausência de vício a ser sanado (ID nº 16717801).

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, em oposição aos argumentos apresentados pelo recorrente, após examinar os elementos contidos nos autos e os fundamentos da decisão proferida, constato que não há vícios em seus termos.

Ressalta-se que o voto recorrido foi proferido com base no voto-vista do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que inaugurou a divergência quanto à legitimidade da parte para propor a presente ADI, amparado na sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual define entidade de classe como aquelas cujos membros estão ligados pela mesma atividade profissional ou econômica.

Em seu voto, o Nobre Relator-Vistor foi claro ao afirmar que a FPF, por sua natureza e composição, não se enquadra na definição de entidade de classe, pois representa clubes de futebol que incluem tanto entidades profissionais quanto amadoras, sem uma homogeneidade evidente, nos termos da decisão proferida na ADI 6314/MT, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, que estabelece que entidades de classe devem ser homogêneas em sua composição.

Como restou esclarecido no voto recorrido, ao analisar a construção da jurisprudência do STF, verificaram-se diferentes interpretações da Suprema Corte sobre o conceito de “entidade de classe”. Por essa razão, foi necessário explicar tais interpretações. Todavia, adotou-se uma abordagem restritiva, por se considerar a medida mais adequada no ordenamento jurídico para garantir a eficiência do processo de controle de constitucionalidade.

Nessa abordagem, diferente de uma interpretação que consideraria apenas o vínculo entre os associados e a associação requerente (atividade relativa à modalidade esportiva), não é possível considerar a embargante como uma entidade de classe propriamente dita. Isso ocorre porque, apesar de representar os interesses dos clubes de futebol, a embargante não preenche o requisito de homogeneidade, exigido pelo STF.

Na verdade, há heterogeneidade entre os membros da FPF, que inclui tanto clubes que operam com fins econômicos (clubes profissionais) quanto aqueles que se dedicam ao esporte de forma amadora e recreativa (ligas amadoras). No caso das ligas amadoras, não há sequer atividade econômica exercida, de modo que não é possível afirmar que os membros estão ligados pela mesma atividade econômica ou profissional.

Além disso, no que tange a representatividade, a comparação com a CBF não é adequada. A CBF é uma entidade nacional com uma estrutura e função claramente definidas e aceitas pelo STF como entidade de classe. A FPF, por outro lado, não possui a mesma abrangência e homogeneidade de seus membros, pois representa apenas parcela do seguimento econômico atingido pela norma.

Com efeito, é evidente que o voto recorrido apresenta diversos entendimentos jurisprudenciais, pois pretende demonstrar que o vínculo entre associações e seus filiados ou associados, baseado na mesma atividade relativa à modalidade esportiva, não é suficiente para qualificar a entidade como uma entidade de classe propriamente dita.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio do dever de fundamentar as decisões e do dever de prestação jurisdicional, assim como contrariedade aos deveres de cooperação, isonomia entre as partes, economia e celeridade processual, previstos nos arts. 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10 e, nos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC/2015, bem como nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF/1988.

Assim, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que esta foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema. A embargante apenas demonstra seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos de declaração.

Na realidade, analisando o teor do recurso, nota-se que a intenção da embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado no voto recorrido e no voto-vista, os quais, reitera-se, foram acompanhados pelos demais pares no âmbito do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 12 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2024